Tribunal: TJMT
Processo: 0007957-36.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007957-36.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL GONCALVES FILHO - CPF: 396.185.361-49 (REPRESENTANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DONATO FERREIRA DE QUEIROZ (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), WALDIR ALVES BALDUINO - CPF: 239.593.207-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO - CPF: 083.870.449-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIZE NAIR QUEIROZ COSTA - CPF: 482.387.751-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS - CPF: 706.470.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0007957-36.2018.8.11.0003

REPRESENTANTE: MIGUEL GONCALVES FILHO

EMBARGADO: ESPOLIO DE DONATO FERREIRA DE QUEIROZ

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DO BEM -
FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA
- VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0007957-36.2018.8.11.0003

REPRESENTANTE: MIGUEL GONCALVES FILHO

EMBARGADO: ESPOLIO DE DONATO FERREIRA DE QUEIROZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Miguel Gonçalves Filho,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante (ID 31938988).

Nas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão é omisso, porque não se manifestou acerca da suspensão da execução, tendo em vista a possibilidade de o imóvel ir a leilão, sem a realização de nova avaliação, uma vez que o bem foi avaliado há mais de 18 (dezoito) anos, entre 200 a 400 mil reais.

Assevera que realizou vultosas benfeitorias e juntou aos autos avaliações recentes de profissionais, bem como cópia de uma avaliação realizada em 2014, por um oficial de justiça, de aproximadamente mais de dois milhões e meio de reais em outro processo, porém, relacionado ao mesmo imóvel.

Defende que se faz necessária a manifestação quanto ao preço vil e à nulidade da avaliação, para determinar que se realize judicialmente uma nova constatação e avaliação no imóvel.

Sustenta que o registro da penhora constitui apenas uma das formas legais expressas para a configuração da presunção de fraude, sem que tenha excluído outras previsões, de maneira que deve ser analisada a questão referente à inexistência de estado de insolvência do devedor, o que afasta a caracterização da fraude de execução.

Argumenta que o acórdão deve ser declarado nulo, ante a falta de fundamentação adequada em relação à tese de que a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Menciona que a situação de insolvência ou não do devedor tem papel fundamental no reconhecimento da fraude à execução. Afinal, a ação judicial não congela o patrimônio do devedor, apenas o submete ao cumprimento da obrigação assumida e inadimplida. E, no caso, o Espólio não é insolvente (ID 33073994).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a aplicação de multa dado o caráter protelatório destes embargos (ID 33798969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0007957-36.2018.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, no que tange à irresignação referente à falta de análise e fundamentação quanto ao estado de insolvência do devedor, o que afastaria a caracterização da fraude de execução, razão não assiste ao ora embargante.

É que, o voto condutor do aresto foi pontual em consignar que, caracterizada a fraude à execução, o ato praticado (compra e venda do bem), embora válido e eficaz entre as partes que o celebraram, não surte qualquer efeito em relação à execução movida, podendo o bem ser penhorado normalmente, conforme disposto no §1o do artigo acima transcrito.

E, ainda, que havendo o registro da constrição legal à margem da matrícula do bem, esta condição, por si só, caracteriza a fraude à execução,
sem que seja necessário verificar a ocorrência do estado de insolvência a que, em virtude da alienação ou oneração, teria sido conduzido o devedor
, conforme pretende o embargante/apelante.

Ora, o fato de o entendimento esposado ir de encontro à pretensão do embargante, não significa dizer que o acórdão está eivado de qualquer vício e/ou nulidade.

Por sua vez, no tocante à omissão em relação à questão da suspensão da execução, da nulidade e necessidade de nova avaliação, e do preço vil, melhor sorte não socorre ao recorrente.

Com efeito, reconhecida a fraude à execução, leva-se à conclusão de que o bem ainda integra o patrimônio do devedor/executado. Logo, por inferência lógica racional, não tem, o ora embargante, legitimidade para pleitear tais pedidos nestes embargos de terceiro, cabendo ao executado fazê-lo naquele feito executivo.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Destaca-se que, no momento, entendo pela não aplicação da penalidade disposta nos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Contudo, na oposição de mais um recurso com intuito de rediscussão da matéria, presumir-se-á o caráter meramente protelatório, com a incidência imediata na multa em questão.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020